Tribunal: TJBA
Processo: 8160739-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160739-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCELO LUIS DE AQUINO PEDREIRA Advogado(s): BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, LARISSA PEREIRA REGO APELADO: G B DE COSTA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELO EXCLUSIVO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECEBIMENTO DE PRODUTO DIVERSO DAQUELE CONTRATADO. MOCHILA COM "PATCH" PERSONALIZÁVEL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO CONSUMIDOR. EMPRESA QUE REITERADAMENTE PRATICA A CONDUTA RELATADA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8160739-84.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCELO LUIS DE AQUINO PEDREIRA e como apelada G B DE COSTA LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Arnaldo Freire Franco Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator